Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-97.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO INVULGAR PARA ULTRAPASSAR OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA PRIMEIRA MAJORANTE. REGIME ABERTO. EXTENSÃO DO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO AO CORRÉU NÃO APELANTE. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, entrar em uma casa mediante escalada para subtrair um televisor.
2 A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime, não configura reincidência, mas serve à afirmação dos maus antecedentes do réu.
3 Afasta-se a qualificadora da escalada quando não há prova pericial nos autos do esforço ou habilidade invulgar do agente na superação do obstáculo para acessar o local da subtração.
4 A condenação não superior a quatro anos determina o regime inicial aberto ao réu primário se as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.
5 Apelação provida em parte, com extensão dos efeitos ao corréu não apelante.